Tribunal: TJMT
Processo: 1005497-34.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005497-34.2019.8.11.0000
RECORRENTE (S): BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: VELCI LUIS RAFFAELLI
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 94419970):
“AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO – FALTA DE IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS ARQUIVOS QUE COMPÕEM OS AUTOS ELETRÔNICOS (RESOLUÇÃO No 04/2016/TP, ART. 13-A, “CAPUT” E §1o) – RETIRADA DE VISIBILIDADE DOS DOCUMENTOS NÃO IDENTIFICADOS – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 13-A da Resolução no 04/2016/TP dispõe que “será de responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais” (caput), e que “os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos”. (N.U 1005497-34.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Jul. 30/07/2019)
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme ementa de id 15079529.
O recurso especial foi admitido. (id. 20100962).
Os autos retornaram do Superior Tribunal de Justiça, com decisão que determinou o reconhecimento da omissão do julgado, devendo ser apreciados os temas apontados nos embargos. (id. 104516965).
Foi proferida nova decisão pela Primeira Câmara de Direito Privado, que decidiu, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESCUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 13-A DA RESOLUÇÃO No 04/2016/TP - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – MERA REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o julgamento apreciou a integralidade das teses recursais deduzidas pela parte recorrente, não há falar em omissão. 2. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para rediscussão dos fatos e fundamentos”. ”. (N.U 1005497-34.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Jul. 01/02/2022). (id. 116275962).
Após, foi interposto este recurso especial. (id. 123211977).
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.017, I, II, e III, do Código de Processo Civil, ao argumento de que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento interposto, uma vez que a decisão que negou provimento ao recurso com fundamento na Resolução 04/2.016/TP, contraria o Código de Processo Civil, que dispõe sobre a forma de instrução do recurso de agravo, relacionando as peças indispensáveis para o seu conhecimento, e facultativamente, com outras peças que entender úteis. Aduz que foi cumprida a determinação do referido artigo.
Recurso tempestivo (id. 123744451).
Contrarrazões (id. 124095073).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 1.017, I, II, e III, do CPC, a parte recorrente alega que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento interposto, uma vez que a decisão que negou provimento ao recurso com fundamento na Resolução n. 04/2.016/TP, contraria o Código de Processo Civil, que dispõe sobre a forma de instrução do recurso de agravo, relacionando as peças indispensáveis para o seu conhecimento, e facultativamente, com outras peças que entender úteis. Aduz que foi cumprida a determinação do referido artigo.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “(...) Sucedeu, porém, o Banco/embargante não atendeu a esse comando judicial, pois, como constou expressamente da decisão que não conheceu do RAI no 1005497-374.2019.8.11.0000, o Banco “peticionou nos autos, juntando cópia da decisão recorrida e das demais peças processuais, porém, não realizou a descrição de todas as peças por ele juntadas, como por exemplo, o ID no 7760008 e ss, incluindo diversos documentos em um único arquivo, sem promover sua descrição e dando descrição genérica aos arquivos, ou seja, o agravante não cumpriu a determinação judicial”, por essa razão, foi ordenada a “‘retirada de visibilidade’ dos documentos a partir do identificador no 7488971 e ss, e, considerando que esta providência prejudica sobremaneira a cognição da matéria, aliado ao fato de o agravante não ter cumprido o disposto no art. 13-A da Resolução no 04/2016/TP, com fulcro no §3o da Resolução no 04/2016/TP e parágrafo único do art. 321 do CPC/2015”.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça